Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO EM MERCADO. UMA PEÇA DE CARNE E UM ACHOCOLATADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. FATO CONSIDERADO PENALMENTE ATÍPICO PELO JUIZ DA CUSTÓDIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. OPINIO DELICTI AINDA NÃO FORMADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial contra decisão do juiz de custódia que relaxou o flagrante do indiciado pela prática do crime de furto simples, por entender que o fato é penalmente atípico, em face do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão deve ser mantida ou se deve ser decretada a prisão preventiva do investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a decisão do juiz de custódia que relaxou o flagrante do indiciado pelo delito de furto simples, entendendo que o fato é penalmente atípico, até que seja formada a opinio delicti pelo Promotor Natural, e consequentemente, haja decisão do Juiz Natural sobre o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.